Tribunal: TJES
Processo: 5002064-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARA PAES ARANHA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANA MARA PAES ARANHA contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em ação indenizatória ajuizada contra FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou as provas de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, o que impede o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação concreta da hipossuficiência da requerente, aliada a indícios de capacidade financeira e possível litigância predatória, justifica o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ocorre para pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser ilidida diante de prova em contrário, conforme o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o Superior Tribunal de Justiça considera o binômio possibilidade-necessidade, a fim de verificar se as condições econômico-financeiras do requerente permitem ou não arcar com os dispêndios judiciais e evitar que quem possui recursos seja beneficiado.

A decisão recorrida indeferiu o benefício assistencial com base na constatação de que a agravante possui renda próxima de R$ 14.000,00, realidade que não foi esclarecida nem contestada pela parte em suas razões recursais.

A agravante não apresentou documentação que corrobore a alegada hipossuficiência, nem discriminou renda ou gastos mensais, o que contrasta com a precariedade arguida e desatende as exigências legais.

O elevado valor atribuído à causa, de R$ 546.000,00, somado à possível prática de litigância predatória mencionada na decisão de primeiro grau e não infirmada no recurso, com identidade de endereços e valores em outros agravos do mesmo patrono, corrobora a ausência de elementos para reformar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando os autos indicam capacidade financeira.

Indícios de litigância predatória e a ausência de informações detalhadas sobre a situação financeira da parte em contraste com o alto valor da causa justificam o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.11.2013, DJe 11.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07.02.2006, DJ 10.04.2006, p. 198.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002064-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA MARA PAES ARANHA

AGRAVAD
A
S
: FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA MARA PAES ARANHA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Aracruz - 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões, em ação indenizatória ajuizada contra
FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A.
e
SAMARCO MINERA
Ç
Ã
O
S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou ter a decisão recorrida, flagrantemente, desconsiderado as provas trazidas aos autos, as quais demonstram que não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais. Adiciona que o indeferimento do pedido da justiça gratuita significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito de acesso à justiça.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

As agravadas Vale S.A., Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova sustentam que a agravante não comprovou a hipossuficiência, tendo o juízo de 1º grau constatado que o comprovante de rendimentos juntado não demonstra a condição de necessitada, além de divergência de endereço. Argumentam que a declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada se houver elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do benefício. Destacam, ainda, que a constituição de advogado particular pela agravante reforça a ausência de hipossuficiência. Afirmam que o deferimento da justiça gratuita a quem não necessita constitui estímulo a ações descabidas e que a mera alegação não é suficiente sem comprovação documental idônea. Mencionam, ainda, a prática de ajuizamento de diversas ações idênticas pelos procuradores da agravante, sem a devida demonstração da situação específica de cada autor, o que pode indicar litigância predatória.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

No caso, o Juízo
a quo
indeferira o benefício assistencial à Autora-Agravante, ao argumento de que a prova dos autos revela uma renda de quase de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), realidade em nada esclarecida pela Agravante, podendo-se mesmo dizer,
sequer tangenciada pela Parte em sua irresignação recursal
.

Portanto, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que embora o agravante qualifique-se como hipossuficiente, não trouxe documentação alguma para corroborar tal assertiva, sendo de notar, ademais, sequer ter discriminado sua rendam nem tampouco seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à precariedade arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC.

Tal realidade chama especial atenção diante do elevado valor atribuído à causa, qual seja, R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), sopesado à possível prática de litigância predatória mencionada na decisão recorrida e,
também,
não infirmada no presente recurso,
cabendo o destaque para a identidade de endereços das partes e de valores vertidos em agravos outros da lavra do mesmo patrono
.

Desta forma, ponderados os argumentos tecidos pelo agravante no intento recursal, a ausência de impugnação concreta às razões do Juízo
a quo
e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo, não vejo elementos a dizer haver elementos próprios à reforma da decisão recorrida.

Portanto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.